Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-65.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Ação indenizatória - Transporte aéreo - Cancelamento de voo em razão de condições meteorológicas adversas – Chegada ao destino com 24 h de ataso - Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais - Aplicação do CDC - Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) - Embora o cancelamento do voo ocorreu por más condições

Ementa:
*Ação indenizatória - Transporte aéreo - Cancelamento de voo em razão de condições meteorológicas adversas – Chegada ao destino com 24 h de ataso - Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais - Aplicação do CDC - Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) - Embora o cancelamento do voo ocorreu por más condições climáticas, a companhia aérea não comprovou ter oferecido ao autor a realocação em voo próximo com partida no mesmo aeroporto originalmente contratado – Não há demonstração de prestação de assistência material adequada ao passageiro durante o período de espera, nos termos do art. 14 da Resolução 141/2010 da ANAC – Clara situação de fortuito interno, deixando a ré de atuar de forma a minimizar as consequências dos transtornos suportados pelo requerente – Cancelamento do voo que acarretou a perda de uma diária de hotel e passeios pagos - Danos morais caracterizados- Recurso da ré negado.
Danos morais – Indenização a comportar majoração em consonância com os princípios da razoabilidade e ponderação – Indenização por danos morais em valor inferior ao pedido não acarreta recíproca sucumbência (Súmula 326 do STJ) – Recurso do autor parcialmente provido.
Recurso do autor parcialmente provido, negado provimento ao recurso da ré.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000518-65.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelado/apelante LEONARDO COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram parcial
provimento ao recurso do autor, negado provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32585
APEL.No: 1000518-65.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE./APDA. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
APDO./APTE. :LEONARDO COUTO

*Ação indenizatória - Transporte aéreo - Cancelamento de voo
em razão de condições meteorológicas adversas Chegada ao
destino com 24 h de ataso - Sentença de parcial procedência,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais - Aplicação do CDC - Responsabilidade
objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) - Embora o
cancelamento do voo ocorreu por más condições climáticas, a
companhia aérea não comprovou ter oferecido ao autor a
realocação em voo próximo com partida no mesmo aeroporto
originalmente
contratado
Não
há
demonstração de prestação de assistência material adequada ao
passageiro durante o período de espera, nos termos do art. 14
da Resolução 141/2010 da ANAC Clara situação de fortuito
interno, deixando a ré de atuar de forma a minimizar as
consequências dos transtornos suportados pelo requerente
Cancelamento do voo que acarretou a perda de uma diária de
hotel e passeios pagos - Danos morais caracterizados- Recurso
da ré negado.
Danos morais
Indenização a comportar majoração em
consonância com os princípios da razoabilidade e ponderação
Indenização por danos morais em valor inferior ao pedido não
acarreta recíproca sucumbência (Súmula 326 do STJ)

Recurso do autor parcialmente provido.
Recurso do autor parcialmente provido, negado provimento ao
recurso da ré.*

Trata-se
de
ação
indenizatória
proposta
por LEONARDO
COUTO em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 106/112, condenando a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido da sentença e juros de mora
de 1% ao mês, da citação, bem como ao ressarcimento da quantia de R$ 787,72 à título de
danos materiais, corrigido do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, da citação, impondo
às partes sucumbência recíproca.

Apela a ré (fls. 114/134) abordando, inicialmente, o cenário econômico
mundial em decorrência da pandemia do Covid-19 que afetou as companhias aéreas, reduzindo
a capacidade financeira da empresa, o que deve ser levado em consideração pelo judiciário no
que se refere ao arbitramento das indenizações. O cancelamento do voo do autor decorreu das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições climáticas extraindo-se das telas do sistema METAR que o aeroporto de Cascavel se
encontrava em região de nebulosidade. O cancelamento ocorreu por causa alheia à vontade
da ré, portanto, não pode ser responsabilizada, vez que o cancelamento do voo ocorreu por falta
de autorização dos controladores para decolagem naquele aeroporto. Problemas meteorológicos
configuram caso de força maior previsto no art. 14 do CDC, excludente da responsabilidade
civil. Prestou todos os esclarecimentos pertinentes ao ocorrido, bem como ofereceu ao autor
acomodação e assistência. Agiu no sentido de amenizar eventual prejuízo material e moral que
poderia ser vivenciado pelo autor, pelo que não pode ser compelida a indenizá-lo. Os fatos
narrados na inicial retratam mero contratempo, incapaz de gerar prejuízo moral.
Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para patamares consentâneos
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O autor também apelou (fls. 138/154) defendendo a necessidade de
majoração do quantum indenizatório para R$ 12.000,00, bem como o afastamento da
sucumbência recíproca fixada na sentença, que deve ser suportada integralmente à
requerida. Caso de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art.
85, 11, do CPC. Pugna pelo provimento do recurso.

Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 165/183 e
184/196).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se ação indenizatória por falha na prestação de serviço de
transporte aéreo, em razão de cancelamento de voo nacional operado pela ré.

Narra o autor na inicial que adquiriu passagem aérea da ré para o dia
26/11/2019, para os seguintes itinerários:

VOO
ORIGEM
DESTINO
PARTIDA
CHEGADA
AD5709
Cascavel
Viracopos
10:55
12:10
AD2419
Viracopos
Recife
10:50
17:05
AD50710
Recife
Natal
19:40
20:45

Chegou ao aeroporto com antecedência, comparecendo à área de
embarque normalmente.

Quando tentou realizar o embarque no portão designado recebeu a
informação do cancelamento do voo.

Buscou ajuda no guichê da empresa ré, sendo surpreendido com
enorme fila de passageiros que se encontravam em idêntica situação.

Depois de longo tempo de espera foi atendido pela ré, sendo a viagem
remarcada com o seguinte itinerário:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOO
ORIGEM
DESTINO
PARTIDA
CHEGADA
A2757
Foz do Iguaçu
Guarulhos
10:35+1
12:10+1
A6954
Guarulhos
Recife
10:30+1
16:36+1
A5070
Recife
Natal
19:40+1
20:45+1

Relata que, não bastasse a falta de informações em tempo hábil e
mudança do aeroporto de origem, a ré faltou com o dever de buscar a melhor satisfação de seu
passageiro, deixando de proceder à análise da existência de outros voos no mesmo dia ao
originalmente contratado, a fim de procurar amenizar o dano, o que não ocorreu.

Salienta estava acompanhado de sua filha menor de idade e
que, por falta de auxílio pela ré, foi obrigado a suportar gastos extras com alimentação, passeio
de buggy no primeiro dia em que estaria na cidade de destino, bem como diárias do hotel
reservado, pela impossibilidade de alteração, sendo obrigado a arcar com o prejuízo.

Pelo atraso causado pela ré, partindo para seu destino depois de 24
horas de espera, não conseguiu comparecer a compromisso pessoal que havia marcado com
base no horário originalmente contratado, sendo impossibilitado de usufruir do hotel e passeios
de buggy previamente contratados.

Pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais de R$ 12.000,00 pela falha na prestação de serviços e danos materiais de R$ 787,72.

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a companhia
aérea por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e materiais de R$ 787,82, por
r. sentença assim fundamentada:

“(...)Cuida-se de ação de indenização por danos morais, através da
qual o autor pretende ser indenizado pelos transtornos enfrentados em razão do
cancelamento de voo operado pela ré. A ré em contrapartida defendeu que o atraso do
voo ocorreu devido às condições adversas de tempo, fato este de força maior e alheio a sua
vontade. A ré não negou o cancelamento do voo AD 5709 com destino a Campinas e a
reacomodação do autor no voo AD 2757 no dia seguinte (27/11/2019), mas comprovou a
alegação de que o cancelamento do voo AD 5709 se deu por razões meteorológicos na data
prevista para o voo (26/11/2019), fato este que foi averiguado por este juízo através da
rede mundial de computadores, onde se verificou que o referido voo foi cancelado devido
a condições meteorológicas. Com efeito, restou incontroverso nos autos que o atraso no
voo e cancelamento ocorreram em razão de problemas climáticos, fugindo do limite de
atuação da empresa ré, razão pela qual, se a dinâmica dos fatos fosse somente esta,
estaria a empresa ré protegida pela excludente de forma maior. Contudo, a narrativa
fática apresentada traz à baila o fato de que a prestação de serviço, no que tange à
acomodação e relocação de novo voo, devido ao cancelamento noticiado, não foi feita a
contento, gerando o dano perseguido nesta ação. Tira-se dos autos que a empresa ré
ofertou acomodação para o autor devido ao cancelamento do voo sem, entretanto, fazer
prova de que agiu com a diligência necessária para tanto. Em nova consulta a rede
mundial de computadores, constatei que a empresa ré tinha em seu portifólio voo idêntico
ao do autor (entenda-se partida e destino) para o mesmo dia, o qual foi realizado sem
nenhuma ocorrência (vv 5707, partida 21:00), sem prejuízo de que havia voo no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte (voo 5707, partida 10:00), evitando o traslado do autor de Cascavel para Foz do
Iguaçu, local de partida do voo em que relocado. Neste ponto, observa-se que, muito
embora o voo fora cancelado por conta de condições climáticas, fato que, repito, exime a
ré de culpa, esta não agiu com os cuidados necessários para amenizar a situação do autor,
a qual sofreu com atraso na disponibilização de acomodação e não fora realocado no
próximo voo, tendo que aguardar até o dia seguinte para embarque em nova viagem.
Ressalto, neste último ponto, que a ré, diferentemente do quanto constatado, afirma em
sua defesa ter disponibilizado à autora voo na 1o oportunidade, sem manifestar-se acerca
do voo acima indicado que partiu no mesmo dia. Percebe-se assim que, embora ocorrido
fator extraordinário que impedisse o cumprimento do ajustado no que tange ao voo, os
desdobramentos do evento como um todo evidenciam falha da ré no cumprimento de seu
mister, razão pela qual configurada a indevida prestação de serviço. Outrossim, cumpre
ressaltar que o contrato de transporte é de resultado, pois são “obrigações do
transportador, derivadas do contrato, a de levar a pessoa ou coisa ao destino combinado,
dentro do prazo estabelecido e nas condições estipuladas, zelando pela segurança e
conservação com toda a diligência possível e exigível” (SAMPAIO, LACERDA, “Direito
Comercial Marítimo e Aeronáutico”, Ed. Freitas Bastos, 4a ed., 1961, p. 510). (Grifei e
Negritei). Assim, plenamente comprovado o nexo de causalidade entre a atividade
desenvolvida, bem como os respectivos desdobramentos, pela empresa aérea e os danos
sofridos pelo autor, de rigor o pagamento parcial da indenização pleiteada. O autor
comprovou documentalmente que arcou diária de hotel não usufruída (R$ 376,72; fl. 37),
custas referentes a passeio no destino (R$ 340,00; fl. 38) bem como alimentação na origem
(R$ 71; fls. 40) descolamento no destino (fl. 33) e perda do valor da diária do hotel (R$
385,34, fl. 28). Desta forma, fazem jus então à indenização equivalente ao valor
despendido e comprovado, o qual, atingiu a monta de R$ 787,72. Quanto a discussão da
indenização por danos morais, a situação experimentada extrapola os aborrecimentos já
esperados pelos passageiros no aguardo da realização ode sua viagem. O desgaste
psíquico experimentado como o presente afetam a tranquilidade e segurança do
consumidor, constituindo dano moral. Referido dano, para este caso, é notório e
independente de prova.” (...) “Vale salientar, portanto, que a reparação de danos morais,
diferentemente dos danos patrimoniais, não se restringe à recomposição do patrimônio do
ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa acima de tudo
compensar de alguma forma as aflições da alma humana e constitui-se numa forma de
satisfação à vítima pelo sofrimento, constrangimento e vexame suportados, sem prestar-se
como fonte de enriquecimento ilícito e tampouco assumir a qualidade de valor
inexpressivo. O quantum da indenização deve corresponder a um valor suficiente apenas
para reparar os dissabores sofridos, não compactuando essa magistrada com a tese de
que a indenização por danos morais serve também como punição ao causador do dano
para evitar lesões futuras, pois, como acima já exposto, a utilização desse fator como meio
de fixação da indenização geraria, inevitavelmente, enriquecimento sem causa àquele que
foi ofendido. Logo, levando em conta tal critério, entendo que a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos. Ante o exposto e pelo
que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
formulado por LEONARDO COUTO face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A., o que faço para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o
presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação, bem como ao ressarcimento no valor de R$ 787,72 à título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de danos materiais, corrigido monetariamente pela Tabela Prática de Débitos Judiciais
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do desembolso, e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com metade das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios da parte
adversa, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação da ré e, para o autor,
no valor de 10% sobre a diferença entre o valor pretendido (R$ 12.787,72) e aquele ao
final obtido (R$ 3.787,72) ou seja 10% sobre R$ 9.000,00, vedada a compensação de
valores, nos termos do artigo 85 e 86 do Código de Processo Civil/15.”

Dá-se parcial provimento ao recurso do autor, negado provimento ao
recurso da ré.

O transporte aéreo nacional, contratado com companhia aérea
brasileira, alegando-se a má prestação do serviço, submete-se às normas do Código de Defesa
do Consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea ré é objetiva e independe de
culpa, nos termos art. 14 do CDC, e decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte
que traz implícito em seu conteúdo a cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o
direito de ser conduzido são e salvo ao local de destino.

A responsabilidade civil objetiva do transportador somente é excluída
quando demonstrada que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou culpa exclusiva do
passageiro ou de terceiro.

Ademais, inaplicáveis as teses firmada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE no 636.331/RJ e ARE no 766618, em sede de repercussão geral, porque as
regras de Convenções de Varsóvia e Montreal se restringem a regular o transporte aéreo
internacional, o que não é o caso, por versar sobre danos morais e materiais decorrentes de
cancelamento de voo em transporte aéreo nacional.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO DE BAGAGEM VOO
NACIONAL REVELIA Passagens aéreas de ida e volta, saindo
do Rio de Janeiro/RJ com destino a Ribeirão Preto/SP - Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor Inaplicabilidade da tese
definida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618, por se tratar de voo
nacional - Pretensão do autor ao ressarcimento dos valores de bens
que estavam na bagagem extraviada Revelia da ré que gera a
presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor

Inteligência do artigo 344 do CPC/2015 Indenização por danos
materiais devida, nos valores apontados na inicial - Sentença
reformada
RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.(Apelação
1024967-33.2016.8.26.0196; Relator (a): Sérgio Shimura; 23a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/01/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No caso, de fato, o cancelamento do voo AD5709 de Cascavel/PR a
Viracopos/SP decorreu de más condições climáticas impossibilitando a decolagem da aeronave
no aeroporto de Cascavel/PR.

Entretanto, tal fato não é caso de excludente causal da responsabilidade
civil fundada na ocorrência de força maior.

Não demonstrou a ré, em razão do cancelamento do voo, ofertou ao
autor a realocação em voo próximo e com partida no mesmo aeroporto originalmente
contratado (Cascavel/PR), nos termos do art. 21 e 28 da Res. 400 da ANAC.

A propósito, anotou a d. Juíza de Direito na r. sentença apelada que ao
consultar a rede mundial de computadores, constatou que a ré possuía em seu portifólio voo
idêntico ao do autor, que decolou no mesmo dia sem qualquer intercorrência (voo5707, partida
21:00hrs), além de voo realizado no dia seguinte (voo 5707, partida 10:00 h), sem qualquer
indício de que foram oferecidos ao passageiro, de modo a evitar o seu translado para Foz de
Iguaçu a fim de embarcar no voo realocado.

Além disso, não se comprovou que, durante o período de espera, foi
oferecido ao autor assistência material no que tange a alimentação adequada ao autor, nos
termos do que dispõe o art.14 da ANAC:

“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que
comparecer para o embarque o direito a receber assistência material.
§1o - A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de
espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes
termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como
ligação telefônica, acesso a internet, ou outros;
II superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...)”.

Embora o cancelamento do voo tenha ocorrido por más condições
climáticas, o descaso da ré em realocar o passageiro em voo próximo no aeroporto
originalmente contratado, bem como em prestar-lhe adequada assistência material no período
de espera perpassa o fortuito externo, evidenciando clara situação de fortuito interno, deixando
a ré de atuar de forma a minimizar as consequências dos transtornos suportados pelo autor.

Em razão do cancelamento do voo, o autor chegou ao seu destino com
atraso aproximadamente de 24 horas, perdendo uma diária de hotel e passeio previamente
contratados, além de arcar com despesas causadas pela má-prestação do serviço da requerida
devidamente comprovadas (fls. 28, 33, 37/38 e fls. 40).

Nesse contexto, patente a falha da ré na prestação de serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância a acarretar a reparação pelos danos morais e materiais causados ao passageiro.

A falha na prestação dos serviços retratada nos autos configura mais
que mero dissabor decorrente de mero inadimplemento contratual, mas clara perturbação
emocional, gerando angústia, ansiedade, aflição intensa, causa suficiente a gerar a obrigação de
indenizar por danos morais.

O STJ já se manifestou nos seguintes termos:

“Ademais, a “postergação da viagem superior a quatro horas
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência
material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do
atraso” (EDcl no REsp 1.280.372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 19.03.2015, DJe 31.03.2015).

“É completamente inconcebível que, por conta de eventual
intempérie climática, a empresa de transporte aéreo/apelante abstenha-se de prestar a devida
assistência a seus passageiros, por meio de informações corretas e precisas, acomodação em
hotel e cuidados médicos, sempre que for preciso, a fim de minimizar os prejuízos e
sofrimentos daqueles que perderam seus compromissos, sejam eles de ordem pessoal,
patrimonial ou profissional” (Decisão Monocrática em Agravo em Recurso Especial no
143.548-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.9.2012).

Sobre o tema, também já se pronunciou este Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL
Ação de Reparação
Atraso em Voo
Nacional Falha na Prestação de Serviço configurada - Sentença
de parcial procedência Insurgência - Pretensão de reforma
Alegação de caso fortuito, ante as péssimas condições climáticas e
assistência prestada Empresa ré que não se desincumbiu de seu
ônus probatório - O contrato de transporte aéreo caracteriza-se
pela obrigação de resultado, sendo a responsabilidade do
transportador objetiva, bastando para a caracterização do dever
de indenizar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre
este e o serviço defeituosamente prestado, segundo prescreve o art.
12 do Código de Defesa do Consumidor.
O atraso de voo
caracteriza uma falha na prestação do serviço pela companhia
aérea, ensejando sua responsabilidade pela reparação dos danos
causados - Quantum indenizatório que cabe ser mantida -
Sucumbência
majorada
-
Apelo
desprovido. (Apelação
1021869-03.2017.8.26.0100; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/11/2018)

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAL.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO
E ATRASO EM VOO. Responsabilidade civil decorrente de má
prestação do serviço de companhia aérea, tais como comunicação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação da assistência necessária com transporte, alimentação e
hospedagem. Irrelevância da causa ensejadora do cancelamento e
atraso. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. Dano
moral presumível e indenizável "in re ipsa". INDENIZAÇÃO.
"QUANTUM"
ARBITRADO.
Razoabilidade
e
adequação.
Sentença
mantida.
Apelação
não
provida.
(Apelação
1033704-57.2017.8.26.0562; Relator (a): Jairo Oliveira Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
14/08/2018)

Apelação Transporte aéreo nacional Atraso e cancelamento de
voo Ação indenizatória Sentença de acolhimento do pedido
Irresignação improcedente Atraso no voo de mais de vinte horas
Aplicação das regras estabelecidas nos arts. 12, 20 e 21 da
Resolução no 400 de 13.12.16 da ANAC, arts. 230 e 231 do Código
Brasileiro de Aeronáutica, e art. 741 do CC Descumprimento
pela transportadora ré, que não ofereceu assistência e informações
adequadas à passageira autora
Ilícito caracterizado
Bem
reconhecida a responsabilidade da transportadora ré pelos fatos
Inequívoco o dano moral disso proveniente
Indenização
arbitrada em primeiro grau (R$ 6.000,00) não comportando
redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo Juros de mora
a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade de
fundo
contratual.
Dispositivo:
Negaram
provimento
à
apelação. (Apelação 1003137-37.2018.8.26.0003; Relator (a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/07/2018)

Caracterizado o dano moral, o valor da indenização deve ser
equalizado segundo o dano sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do C. Civil, em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No arbitramento do dano moral “recomendável que o arbitramento
seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos
autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (Resps. nos 214.381-
MG; 145.358-MG e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira).

Nesse cenário, afigura-se razoável majorar a indenização fixada na r.
sentença, não para o montante pretendido pelo autor (R$ 12.000,00), mas para R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigido monetariamente do acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de
1% ao mês, da citação (art. 405 do CC), em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta”. (STJ. REsp. no 318379-MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. J. 20/09/01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesse aspecto, sobreleva ponderar que embora estejam as companhias
aéreas atravessando séria crise devido a epidemia da Covid-19, tal fato não pode constituir
permissão para a prática de atos ilícitos sem qualquer responsabilização, não constituindo
o valor arbitrado em quantia capaz de levar a empresa de aviação à insolvência.

Por fim, cumpre destacar que nos termos da Súmula 326 do STJ a
fixação do valor da indenização por danos morais em valor inferior ao pedido não acarreta
sucumbência recíproca.

Súmula 326: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.

Assim, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, responderá a ré pelos
honorários advocatícios do autor arbitrados em 15% do valor da condenação, já considerado o
trabalho adicional do autor em grau de recurso, na forma do art. 85, §§2o e 11o do CPC.

Por tais fundamentos dá-se provimento em parte ao recurso do
autor, negado provimento ao recurso da ré, majorando a indenização dos danos morais
para R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido do acórdão pela Tabela do TJSP (súmula 362 do
STJ) e juros de mora de 1% ao mês, da citação, arcando a requerida integralmente com as
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 15% do valor
atualizado da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC) .

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR